Tribunal: TCU
Processo: 025.871/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de pagamentos indevidos de pensão militar após o óbito da pensionista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo (GAP-SP) - Comando da Aeronáutica, em desfavor de Adriano Guimarães Giannelli, em razão de desvio de valores públicos de pensão militar, pagos indevidamente após o óbito da pensionista militar Cecy Guimarães Giannelli, em decorrência de fraude em documentação e em prova de vida, conforme apurado no IPM 005/GAPSP/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Adriano Guimaraes Giannelli (CPF: XXX.467.858-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Adriano Guimaraes Giannelli, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Adriano Guimaraes Giannelli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/5/2021 1.537,77 Débito 3/5/2021 4.809,59 Crédito 1/6/2021 12.257,26 Débito 1/7/2021 12.365,54 Débito 1/7/2021 7.214,37 Débito 1/8/2021 12.874,59 Débito 1/9/2021 12.874,59 Débito 1/10/2021 12.631,79 Débito 1/11/2021 12.631,79 Débito 1/12/2021 12.631,79 Débito 1/12/2021 7.791,53 Débito 3/1/2022 12.631,79 Débito 1/2/2022 12.631,79 Débito 1/3/2022 12.631,79 Débito 1/4/2022 12.631,79 Débito 2/5/2022 12.631,79 Débito 1/6/2022 12.631,79 Débito Valor atualizado do débito (com juros) em 8/7/2025: R$ 248.452,56. 9.3. aplicar ao responsável Adriano Guimaraes Giannelli, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 124.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida por Adriano Guimaraes Giannelli e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de cinco anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Grupamento de Apoio de São Paulo (GAP-SP) - Comando da Aeronáutica e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.